Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027924-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: OSMAR GOMES REZENDE, ROSANA VIEIRA BASTOS, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ART. 1240, DO CC. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL URBANO OU RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO. 1. Não há o que prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando o Juízo a quo já os deferiu à parte que os requer. 2. A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1242, ambos do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que esse possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio. Ou seja, a posse ad usucapionem deve ser exercida com animus domini, sem o qual é impossível reconhecê-la. 3. Ainda que demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo de cinco anos, impossibilita-se o reconhecimento da aquisição da propriedade do bem pela usucapião especial prevista no art. 1240, do CC, se os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não são proprietários de qualquer outro imóvel urbano ou rural. 4. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 do Código de Processo Civil e 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil, asseverando ter cumprido tanto os requisitos para usucapião especial urbana quanto para usucapião extraordinária no curso do processo, razão pela qual seria desnecessária a comprovação de que não possui outro imóvel em seu nome, circunstância que não teria sido analisada pelo decisum ao reanalisar o mérito do recurso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXIII e XXXV, e 183, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL VILLARINHO DOS SANTOS, OAB/DF 71.227. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 493 do Código de Processo Civil e 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXIII e XXXV, e 183, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1283858 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 17/4/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1361304 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado GABRIEL VILLARINHO DOS SANTOS, OAB/DF 71.227. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024